Tribunal: STF
Processo: RE 351115
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL: GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE
CLASSE: NATUREZA PROPTER LABOREM: NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA
APOSENTADORIA.
I. - O Tribunal local, interpretando norma local -
Lei distrital 202/91 - decidiu que a gratificação por regência de
classe tem natureza propter laborem, devida aos professores em
atividade. Gratificação desse tipo somente se incorporam à
remuneração do servidor, quando cessada a atividade especial,
mediante expressa previsão legal.
II. - Agravo não provido.